Tribunal: STF
Processo: ARE 1596956
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO TEMA 1172 DO STF. FOMENTAR, PRODUZIR E PROTEGE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO. CONTAGEM DE PRAZO DECADENCIAL DIFERENCIADO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DO STF PROFERIDA APÓS SUPERADO O PRAZO BIENAL. RISCO DE MÁCULA À SEGURANÇA JURÍDICA E SOBERANIA DA COISA JULGADA. AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA, NOS MOLDES DOS ARTIGOS 332, § 1º, 487, II, E 932, VIII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E O ART. 138, II, DO REGIMENTO INTERNO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. SEGUNDA P E Ç A D E C O N T R A R R A Z Õ E S R E C U R S A I S . P R E C L U S Ã O CONSUMATIVA. PRIMEIRA PEÇA DE CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. INEXISTÊNCIA DE INAUGURAÇÃO DE INSTÂNCIA.
1. Conforme restou consignado na decisão recorrida, a decisão que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que violaria a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
2. A decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto, isto é, eventual decisão do Supremo Tribunal Federal, o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão.
3. Imperativo o desprovimento do agravo interno, que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada.
4. Uma vez apresentada a peça de contrarrazões recursais, está preclusa a oportunidade processual para aditá-la ou substituí-la por uma segunda peça.
5. É descabido o pedido, formulado na primeira peça de contrarrazões, para que seja condenado o agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, exatamente porque a interposição de agravo interno não inaugura instância, a propósito do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 
II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.
III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.
Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 
Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente